Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: F LUCAS DE JESUS DESPACHO Intime-se o Agravante para que informe qual o Juízo de Primeira Instância, o número dos autos eletrônicos em referência e qual a decisão agravada com o seu respectivo ID. Prazo: 05 dias. Cumpra-se Brasília, 4 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Brasília, 3 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator